Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-30.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000775-30.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GLORIA MARIANA DA SILVA - CPF: 015.469.659-55 (RECORRENTE), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, sob o argumento de que “
a reclamante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto por força do art. 373, I do CPC,

isto porque não juntou ao processo qualquer prova das suas alegações, não faz a juntada dos comprovantes de pagamento das faturas, pois os serviços foram utilizados. ”

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Subsidiariamente, requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

4. Não restando comprovado pela promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, de rigor a improcedência da pretensão.

5. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a Reclamante não juntou ao processo qualquer prova das suas alegações, bem como entendeu ser “incabível a reparação por danos morais
“ eis que ausente à demonstração de nexo de causalidade entre os fatos alegados na inicial e a os atos da reclamada. ”

A recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso. (id. 82498081)

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A recorrente alega que realizou um contrato, via telefone, com a requerida adquirindo uma linha telefônica, em um plano no valor de R$ 31,00 (trinta e um reais), entretanto, posteriormente e unilateralmente a requerida aumentou o valor do plano para R$ 41,90 (quarenta e um reais e noventa centavos).

Relata ainda, que a requerida continuou aumentando o valor do plano contratado, sem sua anuência e, por essa razão teria solicitado o cancelamento do plano contatado no início de 2014.

Contudo, mesmo diante do cancelamento a recorrente teria sido incluída nos órgãos de proteção ao crédito em 22/12/2014.

A recorrida, por sua vez, alega que o débito de R$ 177,66 (cento e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) seria devido, pois os serviços teriam sido utilizados pela recorrente, não sendo comprovado o dano moral sofrido pela mesma, requerendo a improcedência da ação.

Pois bem.

Infere-se que a recorrente assiste o direito à inversão do ônus da prova, na medida em que, além de se tratar de uma relação de consumo, encontra-se ele em situação de inferioridade frente à reclamada, notadamente nos aspectos técnico e probatório.

Em contrapartida, a Recorrente, apesar de alegar que está sendo cobrada por serviços não contratados, sequer informou o plano inicialmente contratado, não juntou comprovantes de pagamento do débito negativado, bem como não juntou qualquer documento capaz de demonstrar a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

Entendo que nesse caso, em que a parte recorrente assumiu que utilizou os serviços da reclamada, deveria, ao menos, ter trazido os comprovantes de que vinha quitando regularmente seus débitos, o que não o fez.

Ademais, a reclamada demonstrou a utilização do serviço e a contratação de serviços complementares - “
serviço de terceiros”
, após o conjecturado pedido de cancelamento do serviço. (id.82498071).

Desta feita, verifica-se que a Recorrente não se desincumbindo o do seu ônus probatório, não havendo que se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021